Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017626-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : LORONEI FLORES ALVES
Agravada : URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Número do Protocolo: 1017626-03.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORONEI FLORES ALVES contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas” (Proc. no 1015909-44.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, indeferiu pleito autoral de tutela de urgência formulado para que a ré fosse impedida de praticar cobranças relativas ao contrato rescindendo, e removesse a negativação realizado o nome do autor, pois, segundo o magistrado, “os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória” (cf. Id. no 59961224 dos autos de origem).
O agravante diz que celebrou com a agravada contrato de promessa de compra e venda e financiamento imobiliário, já tendo pago R$ 94.090,21, mas, em razão da grave crise econômica que assola o país, manifestou interesse na rescisão contratual, quando então foi informado de que só seriam devolvidos R$ 49.731,23, divididos em 6 parcelas, “ou seja, a agravada a fim de enriquecer –se ilicitamente às custas do agravante, além de ter o terreno posto a sua disposição, ainda tenta reter do agravante mais de 50 % (cinquenta por cento ) do valor pago até o presente momento pelo aludido contrato”.
Alega que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, afinal, mesmo sendo do agravante o direito de rescindir o contrato, e de receber a restituição da maior parte do valor pago, ele “teve seu nome protestado junto cartório do 4 o tabelionato de notas de Rondonópolis – MT, em face de dois títulos executados pela agravada, sendo o primeiro incluso em 24/02/2021 e o segundo em 30/06/2021, em decorrência das parcelas do aludido contrato que a agravada vem constantemente se recusando em efetuar a rescisão amigável com devolução das quantias pagas pelo agravante”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado à agravada a suspensão das parcelas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito do presente agravo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 103923494).
É o breve relatório.
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.
O litigio em apreço envolve discussão em torno da resolução de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, e não há qualquer alegação de culpa da promitente vendedora.
No caso, ao receber a petição inicial, o MMo. Juiz rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para fosse ordenada a suspensão da cobrança das parcelas dos contratos objetos da lide, e removesse a negativação realizado o nome do autor, mormente porque, no seu entender, ainda no albor do processo, “os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória” (cf. Id. no 59961224 dos autos de origem).
Em exame inicial, não vejo nas razões do recurso argumento convincente quanto à existência de situação que denote urgência agônica, risco de dano iminente e gravíssimo à parte, capaz de recomendar e autorizar imediato avanço ao mérito da causa e a antecipação dos efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural do feito, antes de ouvir o que a parte contrária tem a dizer sobre os fatos abordados na inicial; o autor/agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela inaudita altera parte é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual.
Ainda sob esse enfoque, ao menos por ora, antes da prévia oitiva da ré/agravada, sem que conste dos autos o contraponto desta e outros elementos probatórios que propiciem análise mais abrangente da situação, não há como discordar do entendimento do magistrado de que, neste momento, inexiste motivo a retirar a validade e impedir o exercício do direito de credora da parte adversária.
Logo, mesmo sendo relevante a argumentação recursal, é inevitável que, antes do pronunciamento quanto ao mérito da questão, o agravante se submeta ao dilatio temporis necessário, ao menos, para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar do risco de sobrevir algum prejuízo financeiro, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo e, sobretudo, irreversível dano.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 6 de de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator